Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
direito do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. manutenção da cobertura securitária. cancelamento unilateral. necessidade de dilação probatória. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores na modalidade familiar, com aproveitamento integral das carências já cumpridas e assegurando-lhes as mesmas condições anteriormente vigentes e a continuidade das terapias multidisciplinares dos autores na clínica específica integrante da rede credenciada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00, devendo os requerentes arcar integralmente com a contraprestação devida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve manter o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, neste momento processual, quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa e prazo da notificação de rescisão aos beneficiários. De outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, se improcedente pedido, ao final a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o; art. 1.008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023. TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.